Tribunal: TJES
Processo: 5004296-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Inadimplemento; Arquivamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004296-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. GARANTIAS REAIS. EXISTÊNCIA. HIPÓTESES DO ARTIGO 921 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
S
egundo entendimento, há muito, pacificado no Superior Tribunal de Justiça
“
a
legislação especial que rege as cédulas de crédito industrial não admite a cobrança da comissão de permanência, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento.” (AgRg no AREsp n. 66.745/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 6/3/2013.)

2.
“N
ão se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial. Precedentes do STJ.
[...](REsp n. 189.692/RS, relator Ministro Barros Monteiro, QUARTA TURMA, DJ de 17/11/2003)
” (AREsp n. 2.402.131, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/10/2023.)

3
. A
oposição
de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para afastar a cobrança de comissão de permanência em execução de cédula de crédito industrial, não
é
apta a justificar o descumprimento da determinação de apresentação de cálculo atualizado do débito executado.

4. Em se tratando de ação de execução lastreada em cédula de crédito industrial garantida por hipoteca e alienação fiduciária de bens imóveis e móveis, mostra-se incabível a suspensão da execução com base no artigo 921, III, § 1º, do CPC.

5
.
Não estando configurada nenhuma das hipóteses de suspensão da execução elencadas no artigo 921, do CPC, impõe-se o prosseguimento do feito executivo.

6
. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004296-15.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO :
GRANITTUS
MARMORES E GRANITOS LTDA

PROCESSO DE ORIGEM:
0007299-41.2010.8.08.0014

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSE NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, pretendendo a reforma da decisão que suspendeu a execução originária, pelo prazo de 1 (um) ano, conforme artigo 921, § 1º, do CPC, determinando que, decorrido o prazo sem que sejam encontrados bens passíveis de penhora, independentemente de nova intimação, sejam os autos arquivados e iniciado o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 2º e 4º, do CPC).

Pois bem.

Na origem, o Recorrente ajuizou ação de execução lastreada em cédula de crédito industrial, em face dos ora Recorridos, que, por sua vez, ajuizaram embargos à execução (processo nº 0007393-86.2010.8.08.0014).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência.

Paralelamente, nos autos da execução originária, determinou a intimação do ora Recorrente para apresentar
o valor atualizado do débito, considerando a decisão proferida nos embargos em apenso, em 05 dias, sob pena de abandono, consoante art. 485, §1.º do CPC.

Ao argumento de que opôs embargos de declaração com pedido de efeitos
modificativos,
o ora
Recorrente
informou que a determinação será cumprida, tão logo certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução, porquanto há embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos ainda pendentes de julgamento.

Intimado novamente para apresentar os cálculos, o ora Recorrente ratificou a petição anterior.

Na sequência, foi prolatada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
Considerando que a parte exequente devidamente intimada para dar o devido seguimento a execução, juntando aos autos o cálculo atualizado do débito, não o fez, SUSPENDO a presente execução, pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, §1º do CPC – prazo este que ficará suspensa a prescrição. [...]”

Nas razões recursais, o Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
na pendência de julgamento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, a atualização da dívida se mostra imprestável,
pois
os parâmetros de atualização
ainda podem
ser modificados;
(ii)
a decisão agravada apresenta erro de fato, uma vez que a suspensão fora determinada com base no
inciso III,
§1.º do art. 921, do CPC,
pois, no caso, a execução está respaldada por garantia hipotecária de 6 (seis) imóveis, além de bens móveis; e (iii) não está configurada nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no CPC.

Ocorre que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a existência de aclaratórios com pedido de efeitos modificativos pendentes de julgamento, no caso em exame, não configura justificativa para o descumprimento da determinação emanada do juízo
a quo
.

Isso porque, como afirmado pelo próprio Recorrente, a sentença prolatada nos embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para excluir a incidência de comissão de permanência.

S
egundo entendimento, há muito, pacificado no Superior Tribunal de Justiça
“
a
legislação especial que rege as cédulas de crédito industrial não admite a cobrança da comissão de permanência, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento.” (AgRg no AREsp n. 66.745/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 6/3/2013.)

“
N
ão se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial. Precedentes do STJ.
[...](REsp n. 189.692/RS, relator Ministro Barros Monteiro, QUARTA TURMA, DJ de 17/11/2003)
” (AREsp n. 2.402.131, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/10/2023.)

A
ssim, além de o Recorrente não ter indicado quais seriam os efeitos modificativos pretendidos no julgamento dos aclaratórios, o eventual acolhimento do pedido, por certo, não restabelecerá a incidência da comissão de permanência afastada pela sentença, uma vez que não há amparo legal para a cobrança, conforme entendimento firmado pelo STJ.

No tocante à suspensão da execução,
verifico que, de fato, a execução originária está lastreada na cédula de crédito industrial nº 3691195-A, no valor de R$ 1.136.009,00, que dispõe de garantias
reais (hipoteca e alienação fiduciária) que recaem sobre bens imóveis e móveis,
restando afastada a possibilidade de não serem localizados bens penhoráveis.

Por outro lado,
as hipóteses de suspensão da execução estão elencadas no artigo
921, do CPC,
que dispõe:

“
Art. 921.

Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
[...]”

As hipóteses de suspensão previstas nos
artigos 313 e 315, do CPC são as seguintes:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei nº 13.363, de

2016)

[...]”

“
Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.”

Conforme se observa, o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão do processo, previstas no
artigo 921, do CPC,
sendo incabível, portanto, a suspensão da execução, nos moldes determinados na decisão agravada
.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para determinar o prosseguimento do feito executivo originário, com a apresentação dos cálculos, nos moldes determinados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)